Tribunal: STF
Processo: Rcl 53687
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), com o objetivo de submeter ao crivo do colegiados do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10, ante o trânsito em julgado do ato reclamado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC.



    A parte agravante aduz que o trânsito em julgado na data de 27/5/22, certificado pelo TST, não poe ser considerado óbice ao processamento da presente reclamatória, pois



     “(...) a data lançada pela Corte Trabalhista em seu sítio eletrônico encontra-se equivocada, visto que a última publicação disponibilizada no processo, data de 06/05/2022 (doc. 01). 



    Tendo sido a última decisão publicada em 06/05/2022 (doc. 01), tinha a Reclamante, ora Agravante, o prazo de 15 (quinze) dias úteis antes da certificação do trânsito em julgado, ou seja, o prazo para a Agravante interpor seu último remédio recursal iniciou-se em 09/05/2022 e se encerrou em 27/05/2022. 



    Sendo assim, a certificação do trânsito em julgado somente poderia ocorrer após o dia 27, jamais nesse dia. É matemático. 



    O próprio Tribunal Superior do Trabalho, na certidão emitida às fls. 496 do processo eletrônico (doc. 02), atesta que tinha a Reclamante até o dia 27/05/2022 para apresentar recurso da última decisão proferida.”



    Requer que, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, que o recurso seja levado ao colegiado para provimento, julgando-se, ao final, procedente a reclamação constitucional.



    É o relatório.



    A parte reclamante juntou aos autos certidão exarada pela Corte Superior da Justiça do Trabalho, mediante a qual comprova que, na data de 27/5/22, estava em curso o prazo para apresentar recurso contra a decisão reclamada, razão pela reconsidero a decisão agravada para afastar o óbice ao processamento da presente reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula nº 734/STF.



    Passo à análise da reclamatória com paradigma na Súmula Vinculante nº 10.



    No ponto, destaco que a temática suscitada na presente reclamatória foi objeto de análise na Primeira Turma nos autos da Rcl nº 52099 AgR, com julgamento concluído na sessão de 27/9/22 pelo não provimento do agravo regimental, mantendo-se, assim, o entendimento da Relatora, Min. Cármen Lúcia, assim ementado em sede monocrática:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (DJe de 7/3/22)



    Atento ao princípio da colegialidade, ressalvo entendimento pessoal manifestado no julgamento da Rcl nº 52099 AgR, para negar seguimento à reclamação constitucional na linha do posicionamento majoritário da Primeira Turma.



    Outrossim, não obstante a Petrobras tenha apresentado a presente reclamatória antes do trânsito em julgado do Processo nº 0000975-68.2017.5.05.0161, é incontroverso que deixou de interpor recurso contra a decisão reclamada, o que evidencia o uso da presente reclamatória como sucedâneo recursal, o que não se admite, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.031. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 54819 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 26/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 26-09-2022 PUBLIC 27-09-2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 43708 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.662/SP e NA ADI 584-MC/PR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI EFETIVAMENTE DECIDIDO NOS JULGADOS APONTADOS COMO PARADIGMAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – O ato decisório reclamado não guarda identidade material com as decisões proferidas por esta Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.662/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, e 584-MC/PR, Rel. Min. Celso de Mello. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14441 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014)



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL EM FACE DO PODER PÚBLICO (LEI Nº 9.494/97, ART. 1º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO EXAME DA ADC 4/DF – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA EM SENTENÇA QUE JULGOU O PRÓPRIO MÉRITO DA CAUSA – INAPLICABILIDADE DO EFEITO VINCULANTE RESULTANTE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADC 4/DF CONTRA ATOS JUDICIAIS CONSUBSTANCIADORES DE SENTENÇA DE MÉRITO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 5900 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014)



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação constitucional (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente